Tribunal: TJMT
Processo: 1026565-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026565-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA PRADO CRUZ ALMEIDA - CPF: 005.299.141-58 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CON
SUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO INFERIOR A 4 HORAS.

ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA EM AERONAVE SEM AR-CONDICIONADO.

AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença
que
julgou

improcedente

p
edido
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
suposta

falha

na

prestação
de
serviço
de
transporte

aéreo
,
consistente

em

manter

passageiros

dentro
de
aeronave

por

aproximadamente

duas
horas,
sem

ar-condicionado
e sob
calor

excessivo
,
durante

atraso
d
e
voo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se o
atraso
de
voo
inferior
a 4 horas
, com
alegação
de
permanência
dos
passageiros

dentro
da
aeronave

sem

ar-condicionado
,
caracteriza

falha

na

prestação
de
serviço

passível
de
ind
enização

por

danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
atraso
de
voo
superior
a 4 horas
,
independentemente
da causa,
impõe

às

companhias

aéreas
o
dever
de
prestar

informação
,
suporte
e
opções
de
solução
para
os

passageiros
,
conforme

arts
. 230 e 231 do
Código

Brasileiro
de
Aeronáutica
e art.
21 da
Resolução

no
400/2016 da ANAC.

4. No
caso

em

análise
, o
atraso
do
voo

foi
de
aproximadamente
3 horas, inferior
ao

limite
de 4 horas
estabelecido

como

parâmetro
para
caracterização
de
falha

na

prestação
do
servi
ço
.

5.
As

provas

apresentadas

nos
autos
não

são

suficientes
para
comprovar
de forma
inequívoca
as
circunstâncias

alegadas
pela
recorrente
,
como

a

ausência

de
ar-condicionado
, o tempo
exato
de
permanência

na

aeronave

ou
as
condições

extremas
de
calor
.

6. A
companhia

aérea

comprovou
que
prestou
a
devida

assistência
à
parte

reclamante
,
realizando
a
reacomodação

em
outro
voo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. O
atraso
de
voo
inferior
a 4 horas
,
por

si

só
,
não

car
acteriza

falha

na

prestação
de
serviço
de
transporte

aéreo

passível
de
indenização

por

danos

morais
. 2.
A

alegação
de
circunstâncias

excepcionais
que
caracterizariam

dano
moral
indenizável
,
como

permanência

em

aeronave

sem

ar-condicionado
sob
calor

excessi
vo
,
deve

ser

comprovada
de forma
inequívoca

pelo

consumidor
."

Dispositivos

relevantes

citados
:
Código

Brasileiro
de
Aeronáutica
,
arts
.
230 e 231;
Resolução
ANAC
no
400/2016, art.

21; CPC, art.

98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
EDcl
no
R
Esp
1280372/SP, Rel.
Ministro
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
, j. 19/03/2015; TJ-MT, RI 10049634820238110001, Rel.
Hildebrando
da Costa Marques, Terceira
Turma

Recursal
, j. 11/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026565-27.2025.8.11.0001

Origem
:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANDREIA APARECIDA PRADO CRUZ ALMEIDA

Recorrido
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANDREIA APARECIDA PRADO CRUZ

ajuizou

reclamação

em
face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Noticiou
que: a)
adquiriu

passagem

aérea
para o
trajeto
Salvador/BA a Cuiabá/MT com
conexão

em
Campinas/SP; b) o
primeiro

trecho

transcorreu

normalmente
, mas
ao

embarcar

em
Campinas para o
destino
final, a
aeronave

permaneceu

parada

na

pista

por

quase

duas
horas
sem

decolagem
e
os

passageiros

ficaram

trancados

dentro
da
aeronave
com
ar-condicionado

desligado
,
enfrentando

calor

excessivo
; e c)
não

houve

informações

claras

ou

assistência

adequ
ada
,
estando
a
reclamante

acompanhada
de
sua

filha
de
apenas
3
anos
de
idade
, que
também

teve
que
suportar
as
condições

adversas
.
Requereu

indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

foi

evidenciada
a
falha

na

presta ção dos serviços de transporte da parte

reclamada
,
especialmente

porque
o tempo total
do

atraso

noticiado

foi
inferior
ao

tolerável

nas

operações
de
transporte

aéreo
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sus
tentando
que: a)
não
se
discute
um simples
atraso
, mas a
conduta

abusiva
da
empresa

em

manter

os

passageiros

trancados

em

aeronave

sem

climatização
sob
calor

extremo
; b)
a

ausência
de
informação
,
climatização
e
assistência

caracteriza

falha

objetiva
no
ser
viço

prestado
; e c)
sofreu

dano
moral
em

razão
do
serviço

defeituoso
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Falha
no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos
termos
dos
arts
. 230 e 231 do
Código

Brasileiro
de
Aeronáutica
, o
atraso
de
voo
superior
a 4
(
quatro
) horas,
independentemente
da causa,
impõe

às

companh
ias

aéreas
o
dever
de
prestar

informação
,
suporte
e
opções
de
solução
para
os

passageiros
.

O art. 21 da
Resolução
no 400/2016 da ANAC é
ainda

mais

específico
:

"Art. 21. O
transportador

deverá

oferecer
as
alternativas
de
reacomodação
,
reembolso
e
execuçã
o
do
serviço

por

outra

modalidade
de
transporte
,
devendo
a
escolha

ser
do
passageiro
,
nos

seguintes

casos
: I -
atraso
de
voo

por

mais
de
quatro
horas
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
; II -
cancelamento
de
voo

ou

interrupção
do
serviço
; III -
preterição
de
passageiro
; e IV -
perda
de
voo

subsequente

pelo

passageiro
,
nos

voos
com
conexão
, inclusive
nos

casos
de
troca
de
aeroportos
,
quando
a causa da
perda
for do
transportador
.
Parágrafo

único
.

As
alternativas

previstas
no caput
deste

artigo

deve
rão

ser

imediatamente

oferecidas

aos

passageiros

quando
o
transportador

dispuser

antecipadamente
da
informação
de que
o

voo

atrasará

mais
de 4 (
quatro
) horas
em

relação

ao

horário

originalmente

contratado
."

A
jurisprudência

também
é
nesse

sentido
,
conside
rando

tal

atraso

como

falha

na

prestação
do
serviço
,
independentemente
de
sua
causa:

"(...) 1. A
postergação
da
viagem
superior a
quatro
horas
constitui

falha
no
serviço
de
transporte

aéreo

contratado
e
gera
o
direito
à
devida

assistência
material e
info
rmacional

ao

consumidor

lesado
,
independentemente
da causa
originária
do
atraso
. 2. O
dano
moral
decorrente
de
atraso
de
voo

prescinde
de
prova
e a
responsabilidade
de
seu

causador
opera-se in
re

ipsa

em

virtude
do
desconforto
, da
aflição
e dos
transtornos

suportados

pelo

passageiro
. 3.
Ausentes

quaisquer
dos
vícios

ensejadores
dos
aclaratórios
,
afigura
-se
patente
o
intuito

infringente
da
presente

irresignação
, que
objetiva

não

suprimir

a

omissão
,
afastar

a

obscuridade

ou

eliminar
a
contradição
, mas, sim,
r
eformar
o
julgado

por
via
inadequada
. 4. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel.
Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
19/03/2015,
DJe
31/03/2015)"

Nesse

sentido

também
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO.

ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS.

RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PR
OGRAMADA.
FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O
atraso
superior a 4 horas
caracteriz
a

falha

na

prestação
do
serviço
de
transporte

aéreo
. 2. O
atraso
superior
a 10 horas
, a
troca
de
aeroporto
e
os

diversos

cancelamentos
dos
voos

remarcados
,
ocorridos
no
caso

concreto
,
caracterizam

conduta

ilícita
e
falha

na

prestação
do
serviço
. (...) (TJ-
MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 11/09/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/09/2023)"

No
caso

em

análise
,
conforme

documentos

juntados

aos
autos e
reconhecido
pela
própria

companhia

aérea

em

sua

contestação
(ID 301950371/PJe2),
houve
um
atraso
de
aproximadamente
3 horas no
voo
da
parte

reclamante
,
em

razão
de
manutenção

não

programada
da
aeronave
,
lapso
inferior
ao

permitido
pela
Resolução

Normativa
.

Ademais
,
em
que
pese
a
parte

recl
amante

alegar
que
ficou

retida

dentro
da
aeronave

por

aproximadamente
2 horas,
sem

ar-condicionado
,
enfrentando

calor

excessivo
, e que
estava

acompanhada
de
uma

criança
de 3
anos
, as
provas

apresentadas

nos
autos
não

são

suficientes
para
comprovar
de forma

inequívoca

essas

circunstâncias
.

Os

vídeos

juntados
(ID 301950363/PJe2 e ID 301950374/PJe2)
não

demonstram
de forma
clara

a

ausência
de
ar-condicionado
, o tempo
exato
de
permanência

na

aeronave

ou
as
condições

extremas

alegadas
.
Além

disso
, o
atraso
total
do
voo

foi
de
aproximadamente
3 horas, inferior
ao

limite
de 4 horas
estabelecido

como

parâmetro
para
caracterização
de
falha

na

prestação
do
serviço
.

A
companhia

aérea
,
por

sua

vez
,
comprovou
que
prestou
a
devida

assistência
à
parte

reclamante
,
realizand
o
a
reacomodação

em
outro
voo
,
conforme

demonstrado

na

contestação
(ID 301950371/PJe2).

Portanto
,
como
o
atraso
do
voo

foi
inferior
ao

limite
legal de 4h (
quatro
horas) e
não

restou

comprovada

a

ocorrência
de
circunstâncias

excepcionais
que
caracterizem

da
no
moral
indenizável
,
deve

ser

mantida
a
sentença
que
julgou

improcedente
a
ação
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

re
corrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por

ser
a parte
recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID
301950380/PJe2
), observe-se o
disposto
no art.
98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025